Tribunal: TJES
Processo: 5004103-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004103-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
DEFERIU
PARCIALMENTE
O PEDIDO
DE
TUTELA PROVISÓRIA
.
PEDIDO DE REPASSE IMEDIATO DA QUANTIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE
E
DE PERIGO DA DEMORA
.

IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, a decisão agravada, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido de tutela provisória, com imposição ao Município de manutenção da verba reservada e em garantia até o desfecho da ação, constitui medida que satisfaz de maneira adequada e proporcional a tutela do direito da requerente, sobretudo ao se considerar o interesse público envolvido na demanda e os riscos atinentes à determinação do imediato repasse do dinheiro.

2
)
Inexiste razoabilidade na concessão,
inaudita altera parte
, da tutela provisória antecipada requerida, consistente na determinação de imediato repasse de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo em vista que o direito da agravante está suficientemente resguardado pela medida concedida no pronunciamento judicial recorrido.

3)
O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedindo a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, o direito ao repasse da integralidade da verba, caso se entenda ao final do processo, após instrução probatória em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que o Município realmente se equivocou no cálculo da distribuição da quantia.

4)
Nos termos do art. 300, §3º, Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência não prescinde da demonstração de inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, na hipótese em apreço, há evidente risco de a medida pleiteada pela agravante se tornar irreversível.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Viação Sanremo Ltda

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 22688049) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta em face do
Município de Vila Velha

(nº 5002600-96.2023.8.08.0035), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, para determinar que o Município não promova a devolução dos valores recebidos em razão da Emenda Constitucional n° 123/2022 aos cofres federais enquanto tramitar a presente demanda, mantendo-se a verba reservada e em garantia até o julgamento final da ação.

Em suas razões recursais (id 4802330), a agravante narra que:
(i)
por meio da Emenda Constitucional n° 123/2022, foi estabelecido um auxílio do Governo Federal no valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) a serem repassados a todos os Estados e Município para auxílio às empresas prestadoras do serviço de transporte público coletivo urbano, sobretudo em razão da pandemia do coronavírus e da defasagem tarifária, garantindo uma forma de reequilíbrio;
(ii)
o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR depositou na conta do Município de Vila Velha, em novembro de 2022, uma verba de R$ 6.175.309,00 (seis milhões cento e setenta e cinco mil trezentos e nove reais), a ser destinada à empresa prestadora do serviço de transporte público de passageiros, o qual é prestado de forma exclusiva pela empresa concessionária;
(iii)
a Municipalidade fez o repasse incompleto de R$ 3.185.859,02 (três milhões cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), tendo deixado de repassar o valor de R$ 2.989.449,98 (dois milhões novecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos);
(iv)
resta patente o desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica contratual entre as partes, sobretudo diante do histórico de defasagem tarifária para manutenção da tarifa social em detrimento à tarifa técnica;
(v)
o cálculo realizado pelo Município de Vila Velha para quantificar o montante a ser repassado partiu de premissas equivocadas.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a decisão agravada, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido de tutela provisória, com imposição ao Município de manutenção da verba reservada e em garantia até o desfecho da ação, constitui medida que satisfaz de maneira adequada e proporcional a tutela do direito da requerente, sobretudo ao se considerar o interesse público envolvido na demanda e os riscos atinentes à determinação do imediato repasse do dinheiro.

Deveras,
in casu
, inexiste razoabilidade na concessão,
inaudita altera parte
, da tutela provisória antecipada requerida, consistente na determinação de imediato repasse de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo em vista que o direito da agravante está suficientemente resguardado pela medida concedida no pronunciamento judicial recorrido. Não se vislumbra, pois, fundado receio de dano irreparável, máxime ao se considerar que a própria recorrente assume suportar prejuízo de mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) desde o ano de 2020, mas permanece em perfeito funcionamento.

Como se sabe, de acordo com o subprincípio da necessidade, deve-se optar, dentre os meios possíveis para obtenção de um determinado fim, aquele que, ao mesmo tempo em que promova o objetivo com igual eficiência, restrinja em menor intensidade o direito fundamental atingido.

Neste particular, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco nos ensinam que “
o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo adequada e menos onerosa
” (
In
Curso de direito constitucional – 12. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 225).

O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedindo a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, o direito ao repasse da integralidade da verba, caso se entenda ao final do processo, após instrução probatória em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que o Município realmente se equivocou no cálculo da distribuição da quantia.

Como se sabe, o art. 297 do CPC/2015 consagra o poder geral de cautela, o qual possui assento em princípios processuais gerais, como o da efetividade da jurisdição e o da segurança jurídica, de sorte que se permite que o magistrado amplie ou modifique o alcance do pedido de tutela provisória, a fim de determinar quaisquer medidas que reputar adequadas para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

Não fosse o bastante, convém registrar que, nos termos do art. 300, §3º, Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência não prescinde da demonstração de inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, na hipótese em apreço, há evidente risco de a medida pleiteada pela agravante se tornar irreversível.

Com efeito, a quantia que se pretende receber/levantar é exorbitante – aproximadamente, repito, três milhões de reais –, o que impede a existência de juízo de certeza acerca da reversibilidade da medida, haja vista a inexistência de garantia de que o montante será efetivamente repetido em caso de improcedência do pleito autoral.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.